Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720381-36.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL SOUZA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça e o mérito recursal, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator